Tribunal: TJBA
Processo: 8129270-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129270-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR MENDES FARIAS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PRETENSÃO AUTORAL. PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO PAD, DA PUNIÇÃO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO E BAIXA DO REGISTRO, DECORRIDO O PRAZO LEGAL DO ART. 56 EPM. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Os recursos interpostos têm como questão nuclear a verificação da ocorrência da prescrição da pretensão autoral. A sentença entendeu prescritas as pretensões de anulação do PAD, da punição e de danos morais, ao tempo que julgou procedente o pedido de cancelamento e baixa do registro da punição na ficha funcional do militar.

2.
Defende o autor que toda a pretensão se encontra salvaguardada da prescrição, uma vez que ele não foi notificado pessoalmente da punição.

3.
O Estado da Bahia sustenta que toda a pretensão da parte autora foi tragada pela prescrição quinquenal, considerando ter transcorrido o lapso temporal de, aproximadamente, 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses desde a publicação da decisão administrativa até o ajuizamento da ação.

4.
Na hipótese em comento, o prazo prescricional deve ser contado a partir da publicação da decisão administrativa nos órgãos oficiais, fato que ocorreu em
03 de janeiro de 2004
, consoante restou incontroverso nestes autos, tendo a ação sido ajuizada em
12 de novembro de 2020
.

5.
Saliente-se, ademais, que foi colacionado aos autos o pedido administrativo de
anulação da punição disciplinar, datado de 07/11/2013, com decisão publicada no BGO de 27/03/2015, que demonstra o conhecimento inequívoco da parte autora sobre a decisão administrativa que lhe imputou a punição. Ainda que se considere esses marcos, também encontra ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

6.
Diversamente, não se encontra tragado pela prescrição o pedido de cancelamento do registro da punição na ficha funcional do servidor, uma vez que
a violação ao direito de expurgar os registros das punições da ficha funcional do servidor protrai-se no tempo enquanto persistirem os referidos registros.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de
Apelação Cível nº
8129270-25.2020.8.05.0001
, simultâneas, da comarca de Salvador, em que são apelantes,
JURANDIR MENDES FARIAS
e o
ESTADO DA BAHIA,
e apelados

JURANDIR
MENDES FARIAS
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Sala das Sessões, em de de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA